Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-03.2019.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002309-03.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE GOMES SOBRINHO - CPF: 253.061.701-53 (APELADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva, como se observou no caso em análise.

Verificada a realização de pagamento por dívida inexistente, faz jus à restituição do valor respectivo na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002309-03.2019.8.11.0010

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSÉ GOMES SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêu Candido
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito nº 1002309-03.2019.8.11.0010 ajuizada por
JOSÉ GOMES SOBRINHO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para:
(i)
declarar a nulidade do procedimento administrativo que constatou a irregularidade na Unidade Consumidora nº 122871-7, iniciado com o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 660584 e do Termo de Confissão de Dívida contrato nº 00718972;
(ii)
declarar a inexistência do débito de R$ 821,42 (oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos) da Unidade Consumidora nº 122871-7, resultante de inspeção realizada por meio do TOI nº 660584, vencido em 30/11/2018;
(iii)
determinar que a requerida retire as restrições do nome do requerente referentes ao débito de R$ 821,42 (oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos) da Unidade Consumidora nº 122871-7, resultante de inspeção realizada por meio do TOI nº 660584, vencido em 30/11/2018, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00 (cem reais);
(iv)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo IPCA a contar da data do arbitramento; e
(v)
condenar a demandada à devolução simples dos valores de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), R$ 89,92 (oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) e R$ 89,92 (oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) pagos em virtude do parcelamento do débito declarado inexistente, com incidência de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento. Considerando que o autor sucumbiu em parte mínima, condenou a requerida ao pagamento, por inteiro, de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º e 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante defende que o consumidor demandante acompanhou e assinou o termo de inspeção realizado em seu medidor, onde a concessionária substituiu o equipamento e colocou num invólucro e o encaminhou para o IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO para a realização da perícia técnica, que acabou por constatar que, de fato, o aparelho apresentava uma irregularidade que permitia a captação irregular de energia elétrica, tendo o medidor sido reprovado pelo órgão.

Alega que após o saneamento da irregularidade o consumo do imóvel da parte autora aumentou consideravelmente, ficando evidente a utilização do procedimento irregular, o que se percebe pelo histórico de consumo.

Afirma que não pode e nem deve prevalecer a sentença de primeiro grau, sobretudo porque corretos todos os atos praticados por ela, devendo a parte recorrida responder pela irregularidade existente em seu medidor na época, assim como pelo consumo no período apurado.

Assevera que nada houve de ilegal na cobrança do débito de recuperação de consumo, de modo que ausentes os requisitos para caracterizar o pagamento indevido, não sendo cabível a restituição do indébito.

Afiança que resta evidente que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos, sendo certo que a negativação do nome do recorrido se deu exclusivamente em razão do inadimplemento de um débito regularmente constituído.

Com esses argumentos, a apelante pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de se declarar a legalidade das faturas de recuperação de consumo cobradas, bem como que seja afastada a condenação a indenização por danos morais, e, alternativamente, caso entenda devida, requer a redução da indenização para R$ 500,00 (quinhentos reais).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, além de requerer a majoração dos honorários em 20% sobre o valor da condenação [id. 52799472].

Houve o recolhimento do preparo no id. 52799468.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JOSÉ GOMES SOBRINHO
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo, em síntese, que a concessionária está lhe cobrando o débito de R$ 821,42 (oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), oriundo de irregularidade constatada em sua unidade consumidora, tendo sido seu nome negativado, restrição que foi mantida mesmo após concessão de Termo de Confissão de Dívida e parcelamento do débito.

Como se verifica dos autos, a pretensão autoral envolve a anulação do procedimento que apurou a irregularidade na UC e do Termo de Confissão de Dívida com declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral e repetição de indébito.

A requerida ofereceu contestação no id. 28266191 contrapondo-se à pretensão autoral, ao defender, em suma, a legitimidade do procedimento que apurou a irregularidade e da cobrança.

O requerente impugnou a peça defensiva ao id. 29278843, rebatendo os argumentos defensivos e ratificando os termos de

sua pretensão.

Saneado o processo no id. 29612769, deferiu-se a inversão do ônus da prova.

Após, a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 821,42 (oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), condenou a requerida a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a repetição do indébito na forma simples.

Inconformada, a apelante sustenta que, ao proceder a vistoria no sistema de energia elétrica da autora, foi identificada irregularidade na sua unidade consumidora, ao passo que o procedimento para constatação do consumo a se recuperar se deu de forma regular, e que a autora teve conhecimento de todo o procedimento adotado e que a cobrança pela recuperação de consumo não faturado é legítima.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda relaciona-se aos débitos cobrados pela concessionária, ora recorrente, mediante a apuração pretérita da UC n° 6/122871-7, no valor de R$ 821,42 (oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), ao passo que o recorrido postula pela declaração de inexistência e a condenação da ré em danos morais.

A irresignação não merece prosperar.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária, ora apelante, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
“constatação de mecanismo que minorava a medição do consumo de energia da parte recorrida”,
porém, a recorrente não desincumbiu do seu direito.

Embora a apelante defenda que o Termo de Ocorrência e Inspeção
(toi)
nº

660584 reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, esclarecendo, ainda, que referido termo foi devidamente assinado e recebido pelo autor que acompanhou a inspeção, da análise circunstanciada dos demais elementos probatórios o que de fato se tem é que tal argumento não se mostra suficiente para ensejar a emissão da fatura da diferença de energia elétrica no valor de R$821,42 (oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos),
mormente considerando a falta de tal comprovação por meio de documento idôneo
.

Quanto ao ponto, como se denota dos autos, e muito bem registrado pela magistrada singular,
“perceba-se que quando a concessionária de energia obedece ao procedimento legal, possui totais condições de comprovar sua regularidade, pois as comunicações ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção são realizadas mediante termo de comprovação, comprovante de retirada de medidor, recibo ou, ainda, comprovante de entrega. Todavia, a requerida não acostou documentos que comprovassem a realização do envio de comunicação ao autor do local, data e hora para realização da avaliação técnica. Logo, diante do ônus probandi aplicável ao feito e da ausência de provas da regularidade da apuração do débito discutido no litígio, convenço-me da procedência da pretensão declaratória autoral”.

Diante de tal quadro, não é possível saber se o medidor deixou de registrar o consumo de energia elétrica, por culpa da concessionária, da consumidora, ou de terceiros. Assim, a parte autora não pode ser responsabilizada, unilateralmente, por um débito com base em presunção de fraude.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ABUSIVA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor
”.
(TJMT Apelação Cível 1010329-72.2017.8.11.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA

– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora.
Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária.
Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017) ”
(TJMT Apelação Cível 0013904-46.2017.8.11.0055 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE APONTADA NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA – COBRANÇA IRREGULAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da apelante defender a regularidade da cobrança, não logrou demonstrar a culpa da apelada quanto a irregularidade verificada no medidor ou, ainda, a ocorrência de alguma avaria que possa ser atribuída à apelada.
Resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e apurar débitos que sequer podem ser atribuídos a consumidora, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, configurando o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJMT Apelação Cível 0001658-37.2014.8.11.0018 DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Logo, como no presente caso não houve comprovação válida da irregularidade no medidor imputável à parte recorrida, hipossuficiente da relação subjacente, a declaração de inexistência do débito referente a recuperação de consumo é medida que se impõe.

Outrossim, a concessionária apelante também defende a inexistência de danos morais, sob o pretexto de que não restou demonstrado o ato ilícito passível de indenização.

Ocorre que, ao contrário dos argumentos expendidos pela recorrente, conforme documento acostado no id.

24393955, restou comprovado que em decorrência do débito cobrado houve o protesto no nome do autor, e, por consequência, a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes – SERASA, o que enseja o dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudência:

“APELAÇÕES – RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. ”
(N.U 1005823-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, resta analisar o
quantum
indenizatório, visto que a apelante requer a sua redução em patamares mais razoáveis.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, aliados
a desídia da requerida, entendo como razoável o valor fixado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se adequado a suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, estando, pois, de acordo com o que tem sido pronunciado por esta Corte de Justiça em casos análogos.

Por fim, a apelante ainda sustenta que a restituição do valor deve ocorrer somente quando houver cobrança indevida e/ou o credor ter agido de má-fé, situações essas que entende que não foram observadas no caso dos autos.

De fato, do que dos autos consta, não se vislumbra a má-fé por parte da apelante, no entanto, em sendo declarada inexistente a dívida
sub judice
, bem como verificado o pagamento irregular da mesma, imperiosa sua restituição de forma simples, sob pena de acarretar indevido enriquecimento ilícito da parte demandada, pelo que merece ser mantida a sentença no ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS –
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA – FORMA SIMPLES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. ”
(N.U 0000334-60.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Logo, como bem consignou a sentenciante,
“considerando que o requerente comprovou o pagamento de três prestações: R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), R$ 89,92 (oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) e outra de R$ 89,92 (oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), conforme comprovantes de id. 24393982, faz jus à restituição na forma simples”,
pagos em virtude do parcelamento do débito declarado inexistente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a
majoração
dos honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) do proveito econômico, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. O 1º VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

A presente ação tem como objetivo ver declarada a inexigibilidade do débito, referente a recuperação de consumo dos meses de abril a julho/2018, com vencimento em 30/11/2018, que culminou na inscrição do nome no autor no cadastro negativo, bem como a nulidade do Termo de Confissão de Dívida, com a consequente repetição dos valores pagos e a condenação em indenização por danos morais.

A Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves negou provimento ao recurso de apelação da Energisa, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 6605884 e, ainda, o Termo de Confissão de Dívida nº 00718972 e, por conseguinte, a inexistência do débito de R$ 821,42 (oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), com a repetição dos valores pagos no parcelamento da dívida, de forma simples, bem como condenando a requerida ao pagamento da indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na hipótese, denota-se dos autos a regularidade do procedimento adotado pela apelante Energisa para apurar a falha do medidor, vez que fora realizada seguindo os ditames prescritos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica,
a seu critério
,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

[...]

§
2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

[...]

§
6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

[...]” (
destaquei)

No caso, extrai-se que o procedimento adotado pela concessionária é, de fato, legítimo, haja vista que a apelante realizou a inspeção no medidor com a presença do próprio autor, José Gomes Sobrinho, conforme se verifica da assinatura do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 660584 (Id nº 52799458). Sendo que no momento da inspeção, já se verificou que o medidor não apresentava seta de consumo e fazia barulho quando se aplicava carga.

No mesmo procedimento a Energisa realizou a Comunicação de Substituição do Medidor, informando que seria levado para aferição, notificando o autor do local e data que ocorreria a inspeção (Id nº 52799458).

Com a inspeção realizada pelo INMETRO, fora evidenciado que o medidor não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, sendo encontrado um furo na base do equipamento e, portanto, fora reprovado (Id nº 52799458). Desta forma, fora encaminhado a Carta ao Cliente com a informação da recuperação do consumo, oportunizando o consumidor ao contraditório e ampla defesa.

Assim, como se verifica, a cobrança discutida na presente ação, não se trata de responsabilização do autor acerca de danos causados nos equipamentos de medição externa ou multa imposta ao usuário, trata-se apenas da recuperação do consumo referente ao período

em que havia um desvio no medidor e a consumidor pagava menos pelo que consumia.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo entre 04.2014 e 08.2017 era de “0kWh” e que após a inspeção passou a ser maior que 100kWh, justificando a cobrança realizada no presente feito.

(N.U 1001912-02.2018.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019) (destaquei)

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO MEDIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – COBRANÇA DEVIDA – REDEFINIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA, PREJUDICADO.

A concessionária de serviço público deve seguir estritamente o que estabelece a ANEEL e, assim agindo, seus atos são revestidos de legalidade, por isso a dívida daí oriunda é devida.

Alterada substancialmente a sentença, os ônus sucumbenciais devem ser redefinidos de modo a refletir o decaimento de cada litigante. ” (N.U 1011587-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (destaquei)

Portanto, realizada a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com respeito as formalidades legais, inexistem parâmetros para sustentar a ilegalidade da fatura de recuperação de consumo e, consequentemente de declarar a inexistência do débito.

Do mesmo modo, não há qualquer indício de nulidade do Termo de Confissão de Dívida nº 00718972 (Id nº 52798076), em que o autor de forma livre e espontânea procurou a concessionária de energia elétrica para realizar o parcelamento do débito de R$ 746,13 (setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos), já que não há alegações de que tenha vício no seu consentimento, coação ou outra situação que vicie o negócio formulado entre as partes.

Logo, não havendo nenhuma situação capaz de invalidar o Termo de Ocorrência e Inspeção, tampouco o Termo de Confissão de Dívida, não há, por conseguinte, que ser determinada a repetição dos valores pagos e, ainda, não existe nexo de causalidade a justificar a condenação em indenização por danos morais.

Com essas considerações, peço Vênia a Eminente Relatora, para
dar provimento ao recurso de apelação da Energisa
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, inverto o ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Desembargador José Zuquim Nogueira:

Em razão da divergência inaugurada, onde Vossa Excelência cita um voto por mim proferido em outro julgamento, peço vista dos autos para melhor analisar a matéria

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2
º VOGAL O PROVEU.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito nº 1002309-03.2019.8.11.0010 ajuizada por JOSÉ GOMES SOBRINHO, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para: (i) declarar a nulidade do procedimento administrativo que constatou a irregularidade na Unidade Consumidora nº 122871-7, iniciado com o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 660584 e do Termo de Confissão de Dívida contrato nº 00718972; (ii) declarar a inexistência do débito de R$ 821,42 (oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos) da Unidade Consumidora nº 122871-7, resultante de inspeção realizada por meio do TOI nº 660584, vencido em 30/11/2018; (iii) determinar que a requerida retire as restrições do nome do requerente referentes ao débito de R$ 821,42 (oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos) da Unidade Consumidora nº 122871-7, resultante de inspeção realizada por meio do TOI nº 660584, vencido em 30/11/2018, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00 (cem reais); (iv) condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo IPCA a contar da data do arbitramento; e (v) condenar a demandada à devolução simples dos valores de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), R$ 89,92 (oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) e R$ 89,92 (oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) pagos em virtude do parcelamento do débito declarado inexistente, com incidência de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento. Considerando que o autor sucumbiu em parte mínima, condenou a requerida ao pagamento, por inteiro, de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º e 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o consumidor acompanhou e assinou o termo de inspeção realizado no medidor, o qual foi substituído pela concessionária e encaminhado para a perícia, onde foi constatado um defeito que permitia a captação irregular de energia elétrica; aduz que após o seu saneamento, o consumo da parte autora aumentou consideravelmente, de modo que não houve nenhuma irregularidade na cobrança do débito, razão pela qual pretende a reforma da sentença para declarar a legalidade das faturas, bem como afastar a condenação por danos morais ou a sua redução.

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento ao recurso.

Por sua vez, o 2º Vogal, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, deu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter o ônus sucumbencial, sob o fundamento de que o consumidor acompanhou a lavratura do TOI, bem como o autor de forma livre e espontânea procurou a concessionária para parcelar a dívida, não havendo que se falar em ilegalidade na cobrança.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que voto com a Relatora.

Isso porque, em que pese o acompanhamento do consumidor na lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), bem como que houve uma efetiva comprovação da irregularidade na medição e que o autor fez um parcelamento do débito, o que se discute aqui, conforme analisei a inicial, é que após o acordo de parcelamento da recuperação do consumo, o nome do consumidor foi negativado indevidamente pela concessionária, vejamos.

Em
04.07.2018
foi realizada a inspeção no relógio medidor do autor, o qual assinou o TOI.

Em
24.06.2019
o autor informa que foi intimado pelo Cartório do 2º Ofício acerca de um débito no importe de R$821,42 (oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), oriundo de uma duplicata confeccionada em
29.08.2018
pela concessionária apelante, no valor de R$669,91 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), cujo vencimento se deu em
30.11.2018
. A intimação dizia que o autor deveria quitar o débito até
01.07.2019
, sob pena de protesto.

Dessa forma, em
26.06.2019
, o autor se dirigiu à concessionária e constatou que o débito se referia à recuperação de consumo de energia elétrica do período de abril a julho de 2018, apurado na inspeção realizada em
04.07.2018
.

Nessa oportunidade, o autor assinou o Termo de Confissão de Dívida nº 00718972, pagou uma entrada de R$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) e se comprometeu a pagar 6 (seis) parcelas de R$89,82 (oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Todavia, em
30.08.2019
, ao abrir uma conta corrente conjunta com a sua esposa, tomou conhecimento que seu nome havia sido inserido na SERASA/SPC e protestado pela concessionária ré, no valor de R$669,91 em
03.07.2019
, ou seja, mesmo após a negociação e pagamento da primeira parcela da dívida, conforme comprovantes ema e.

Importante salientar que as demais parcelas também foram pagas no prazo, conforme comprovantes de pagamento em anexo.

Após tentativas de resolução do conflito de forma extrajudicial, conforme consta nos autos, não restou outra opção senão ajuizar a presente demanda.

Portanto, eminentes pares, após esse relato, tenho que embora haja a sua assinatura no TOI, bem como o termo de confissão de dívida, tenho que a inscrição do nome do consumidor ocorreu de forma indevida, não havendo o que se falar em afastamento do dano moral, uma vez que a dívida foi cobrada de forma ilegítima, pois havia sido negociada entre as partes e o consumidor havia pago a primeira parcela poucos dias antes do protesto do seu nome.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à divergência, mas acompanho a douta Relatora, pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É como voto.

V O T O RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ouvindo atentamente a fundamentação exarada pelo Eminente Vogal Des. Dirceu, entendo por bem, rever o meu posicionamento, para o fim de manter a condenação em indenização por danos morais, em decorrência da inscrição do nome do autor no cadastro negativo, por débito inexistente.

Isso porque, embora tenha sido realizado o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 660584 (Id nº 52799458), com a obediência do que prescreve a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, o autor compareceu a concessionária em 26/06/2019 e assinou o Termo de Confissão de Dívida nº 00718972, para o fim de dividir o débito existente, oriundo da recuperação de energia.

Nessa oportunidade, o autor efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) e se comprometeu a pagar mais 6 parcelas de R$ 89,82 (oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Logo, uma vez realizado acordo de parcelamento entre as partes, a exigibilidade do débito fica suspensa.

Ocorre que, em 03/07/2019, uma semana após a negociação realizada entre as partes, a Energisa inscreveu seu nome nos cadastros negativos, pelo débito total de R$ 669,91 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos).

Portanto, há evidente má prestação dos serviços da Energisa, já que inscreveu o nome do autor nos cadastros de maus pagadores, apesar da suspensão da exigibilidade do débito, que estava devidamente parcelado, nascendo daí o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado. Assim, por conseguinte, imperiosa a condenação em indenização por danos morais.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU EXCESSIVO E FORA DOS PADRÕES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL – VALOR REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Muito embora não haja uma tarifação para as indenizações decorrentes de danos morais, essas devem levar em conta três parâmetros básicos, a saber, compensação da vítima, desestímulo ao ofensor e exemplaridade para a sociedade. Nesse diapasão, em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento indevido, tenho por exagerado o quantum indenizatório arbitrado in casu, estando fora dos padrões da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, motivo pelo qual, este deve ser reduzido. ” (N.U 0016087-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
acompanho o voto da Eminente Relatora,
para o fim de negar provimento ao recurso e manter a sentença objurgada, porém por fundamentos diversos.

É como voto.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECUSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020